Tribunal: TJMT
Processo: 0010369-75.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010369-75.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[D. K. F. D. S. - CPF: 067.573.101-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA - CPF: 013.602.812-82 (APELANTE), D. K. F. D. S. - CPF: 067.573.101-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME – INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ENUNCIADO 10 DO TJMT – READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE - PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO (08 ANOS DE RECLUSÃO) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
,
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no caso vertente se apresenta.

Em relação ao valor probatório da palavra da vítima, assim dispõe o Enunciado 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcos Diego de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 10369-75.2018.811.0055, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 217-A,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(sentença – Id. 120161981-fls. 129 a 135).

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa de
Marcos
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 120161981-fls. 145 e 153 a 160). Em suas razões, busca a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer a readequação da pena aplicada ao seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, para o fim de manter a condenação e a pena aplicada. (Id. 120161983).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 121559998), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida a absolvição. Alegação de insuficiência de provas. Improcedência. Vítima que confirmou em juízo os abusos perpetrados pelo réu. Declarações da vítima corroboradas pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. Acervo probatório que autoriza a mantença do édito condenatório. Condenação de rigor. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcos Diego de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 10369-75.2018.811.0055, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 217-A,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa persegue a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas da materialidade e autoria do crime.

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição das provas produzidas.

Assim narra a inicial acusatória:

“[...]
No mês de fevereiro de 2018, em data não especificada nos autos, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Dheissy Kelly Ferreira de Souza, de apenas 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Com efeito, consta dos autos que em dia não especificado do mês em questão, a vítima foi pernoitar na residência de sua amiga Alice, sendo que, ao acordar para ir ao banheiro, aquela notou que sua calcinha estava fora do lugar, próxima a seu joelho, a despeito do que simplesmente arrumou a peça de roupa e voltou a dormir, cobrindo sua cabeça com uma coberta.

Neste viés, acreditando que a vítima já estaria dormindo novamente, o denunciado foi até onde ela estava, ou seja, na sala, descobriu as pernas desta, abaixou sua calcinha e começou a manipular sua genitália com as mãos, mas ao ouvir um barulho, cessou o abuso e levantou-se, rumando para seu quarto.

No entanto, no momento em que o denunciado retornava para o quarto, a vítima levantou a coberta de seu rosto e viu que quem havia mexido em suas partes íntimas havia sido o padrasto de sua amiga Alice, o ora denunciado Marcos Diego.

Por fim, no dia 21/02/2018, a vítima redigiu uma redação em sua escola, ocasião na qual ela relatou o ocorrido, sendo que sua professora, ao tomar conhecimento de tal fato, comunicou à genitora daquela, bem como à genitora de Alice, amiga da vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA, como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindose nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

...”
(Id. 120161981).

Pois bem.

A materialidade e autoria delitivas restaram evidenciadas pelo boletim de ocorrência no 2018.78716, certidão de nascimento da vítima, laudo de exame de corpo de delito, atividade realizada pela vítima na Escola, relatório no 110/2018 (Id. 120161981 – fl. 38), além dos depoimentos constantes nos autos.

A defesa alega, nas razões recursais, que as provas colacionadas são insuficientes para amparar uma sentença condenatória, uma vez que está embasada somente na palavra da vítima, e que esta, por si só não pode dar ensejo ao édito condenatório.

Pois bem.

O crime de estupro de vulnerável, que abrange além da conjunção carnal, outros atos libidinosos diversos, normalmente, são carentes de provas, posto que as ações lascivas não necessariamente deixarão vestígios.
Além disso, é de se constatar que o delito criminoso, normalmente, é praticado longe dos olhos de possíveis testemunhas, sendo rotineiramente feito na clandestinidade e ás escuras, tornando difícil o encontro de traços da ocorrência.

E nessas circunstâncias, o testemunho da provável vítima se reveste de vital importância, diante da dificuldade de identificação de outros elementos probatórios da consumação do delito criminoso.

Neste sentido, Trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E P ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, verifica-se que a condenação encontra-se lastreada em elementos de prova colhidos no inquérito policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente no depoimento de uma das vítimas, das mães e avó das vítimas e no relatório psicossocial realizado com uma das crianças. Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. Precedentes.

1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas. Precedentes.

1.2. Pleito absolutório que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.

3. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
.

4. Não procede a tese de ofensa ao princípio da correlação, A denúncia descreveu os fatos e as circunstâncias do delito praticado, a propiciar o contraditório e da ampla defesa. A simples divergência acerca do local ou data do fato constante na denúncia, ante imprecisão verificada no depoimento da vitima, não é suficiente para o reconhecimento de nulidade, mormente por não se mostrar razoável exigir exatidão de vítima com 11 anos de idade ao tempo do fato, a qual foi submetida a prática de atos libidinosos e de conjunção carnal.

5. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.919.117/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”

No mesmo sentido, trago à baila o teor do Enunciado 10 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

No presente caso, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal “in judicio” obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (Artigo 217-A, “caput”, do CP)

Inicialmente, no que tange à idade da vítima, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a vítima, na época do fato, era menor de quatorze (14) anos de idade, conforme demonstra o termo de declarações (fls. 12/13), bem como, cópia do seu Registro Geral (fls. 14).

Desse modo, analisando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a “persecutio criminis”, a MATERIALIDADE restou consubstanciada nos autos através do boletim de ocorrência (fls. 11/11 verso), termo de declarações da vítima (fls. 12/13), termo de depoimento da genitora da vítima (fls. 19/20), termo de declarações da enteada do réu (fls. 22/23), termo de declarações da esposa do réu (fls. 25/26), encaminhamento do Conselho Tutelar (fls. 28), redação feita pela vítima na escola (fls. 31), bem como, através dos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, “caput”, do CP.

Com efeito, a vítima DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA, ao ser inquirida pela Autoridade Policial acerca dos fatos, aduziu:

“(...) QUE pelo fato de ser menor de idade, prestou a presente declaração na presença de sua genitora, senhora LUCILENE SANTOS FERREIRA; QUE então foi questionado onde a mesma estuda, e disse: “Bento Muniz, estou no 5o ano – A, período vespertino”; QUE “tenho muitos amigos lá na escola”; QUE “eu vou para escola sozinha de ônibus”; QUE “perto onde eu moto tenho poucos amigos”; QUE “a ALICE é uma das minhas amigas, ela mora umas quatro casa após a minha, na mesma rua”; QUE “vou bastante vezes na casa da minha amiga ALICE, brincamos muito de esconde esconde e pega-pega”; QUE “a mãe de ALICE, REGIANE, vai começar a trabalhar agora, ela gosta que eu vou lá brincar com a ALICE”; QUE “a ALICE tem a minha idade, 10 anos”; QUE então foi questionado sobre o padrasto da ALICE, e disse:
“na casa da ALICE mora ela, a mãe e o padrasto dela, e não sei o nome do padrasto dela”; QUE “o padrasto dela briga com ela apenas quando ela faz arte, ele não é ruim”
; QUE “não sei qual o serviço do padrasto da ALICE”; QUE então foi questionado sobre a vez que a declarante dormiu na casa da amiga ALICE, e disse:
“foi só uma vez que dormi lá, e após acabar a novela já fomos dormir”; QUE “dormimos na sala, somente nós duas”; QUE “a mãe da ALICE e o padrasto dormiam no quarto”; QUE “então um pouco depois de eu dormi, acordei para ir ao banheiro, e quando levantei vi que minha calcinha estava fora do lugar, já no joelho, então achei estranho, mas arrumei ela e fui para o banheiro normalmente; QUE “após eu voltar do banheiro fui novamente me deitar perto da ALICE, e cobri minha cabeça com a coberta”; QUE “então escutei um barulho de porta e em seguida um reflexo de uma luz, parecendo lanterna de celular”; QUE “então uma pessoa veio e tirou minha coberta das pernas, e em seguida abaixou novamente minha calcinha e começou a mexer nas minhas partes intimas”
;
QUE “esta pessoa mexeu apenas com a mão nas minhas partes íntimas”; QUE “fiquei com medo de tirar a coberta do rosto para ver quem era, mas sabia que seria o padrasto da minha amiga ALICE”; QUE “então saiu da sala”; QUE “quando ele estava saindo eu tirei a coberta do meu rosto e consegui ver, confirmei que era o padrasto da ALICE quem estava mexendo em mim”;

QUE “no dia seguinte pela manhã eu contei para minha amiga ALICE, e ela disse que iria contar para a mãe dela”; QUE “cerca de 02 (dois) dias depois a mãe da ALICE me chamou para conversar sobre o ocorrido e perguntou pra mim, e eu contei para ela o que tinha acontecido”; QUE “então ela me disse bem assim, que por enquanto era para ficar em segredo somente entre eu, ela, ALICE e o DIEGO, que é o padrasto da ALICE, agora lembrei o nome dele”; QUE “a REGIANE também disse que o dia que ela fosse contar para minha mãe iriam fazer exame em mim”; Que “ela nunca contou para minha mãe antes"; QUE ”nesta semana eu fiz uma redação na escola sobre minha vida e contei sobre o abuso, e minha professora me chamou para conversar e confirmei para ela tudo”
; (...)” (fls. 12/13).

A vítima, quando ouvida em Juízo, corroborou os depoimentos alhures, informando que no dia dos fatos foi dormir na casa de sua amiga ALICE, sendo que ambas dormiram na sala em um colchão de solteiro que estava no chão, próximo ao sofá, deitadas uma ao lado dos pés da outra.

Comunicou que no meio da noite levantou para ir ao banheiro, sendo que deitou de novo e, cerca de trinta (30) minutos depois, o réu foi até o colchão, abaixou sua calcinha até a altura do joelho, eis que estava usando vestido e calcinha, e mexeu em suas partes intimas. Informou que estava acordada quando o acusado foi até seu encontro, eis que ainda não havia conseguido dormir novamente.

Informou que se mexeu enquanto o réu passava a mão na sua vagina, mas, mesmo assim ele continuava, sendo que só parou quando a esposa do acusado, Sra. REJANE acordou para ir ao banheiro.

Disse que, apesar de ter, antes da ida ao banheiro, notado que sua calcinha estava fora do lugar, não pôde aferir com certeza que foi o acusado quem mexeu, eis que dependendo do movimento que faz durante a noite, a calcinha pode se deslocar, porém, confessa ter achado estranho.

Afirmou que o réu apenas passou a mão na sua vagina, sem calcinha, sendo que em nenhum momento passou o pênis
. I
nformou não ter visto se o acusado estava ou não com uma lanterna, eis que não viu nada, já que estava com um travesseiro sobre seu rosto, pois, tem costume de dormir assim.

Comunicou que a primeira pessoa para quem contou sobre o abuso foi ALICE, no dia seguinte, em sua residência. Informou que a Sra. REJANE lhe chamou em sua residência para conversar sobre o abuso, eis que ALICE lhe contou, mas, que o réu não participou do diálogo.

Ao ser questionada de como sua genitora soube sobre o abuso, a vítima informou que foi através de uma redação que fez na escola, onde era para contar sobre fatos importantes da sua vida, assim, chamaram sua mãe na escola para conversar sobre o ocorrido.

Por fim, informou que viu o acusado no momento em que ele interrompeu o abuso, eis que a vítima tirou o travesseiro do rosto, momento que pôde ver o réu.

A genitora da vítima, Sra. LUCILENE SANTOS FERREIRA, na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE é genitora da menor DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA; QUE sua filha tem apenas 10 (dez) anos de idade; QUE sua filha estuda na escola Bento Muniz, nesta cidade, cursando a 5a série; QUE então foi questionado à declarante se notou algum comportamento estranho da filha recentemente, e disse: “não, ela tinha me contado nada e eu também não havia percebido algo estranho nela”; QUE “não sei me recordar o dia exato, mas a minha filha fez um trabalho de escola, onde era para fazer uma redação contando 04 (quatro) momentos relevantes da vida dela, e ela contou sobre um possível abuso sofrido na casa da amiga ALICE”; QUE “então na data de ontem, a diretora da escola Bento Muniz me chamou até lá e também chamou a mão da ALICE, senhor REGIANE, para contar o ocorrido, mas eu não consegui ir, pois estava trabalhando e marquei de ir hoje cedo”; QUE “ontem pela noite encontrei com a REGIANE, mãe da ALICE, e ela veio me contar do fato, pois ela já tinha ido até a escola, e então ela me disse que não tinha visto nada quando a DHEISSY havia dormido na casa dela”; QUE “então hoje pela manhã fui até a escola ver a redação com a diretora, e após isso fui encaminhada ao Conselho Tutelar”;
QUE “em conversa com minha filha ontem a noite após eu chegar da REGIANE, ela acabou me contando que o dia que ela pousou na casa da amiga ALICE, faz cerca de 01 (um) mês, neste dia a ALICE e minha filha dormiram na sala da casa, e durante a noite minha filha tinha ido até o banheiro e quando estava voltando para dormir o padrasto da ALICE, que não sei dizer o nome, estava na casa e então ele parou minha filha, abaixou a calcinha dela e começou a mexer nas genitálias dela”; QUE “minha filha não entra em detalhes, e apenas disse que após fazer um barulho no quarto o suspeito se assustou e saiu”; QUE “minha filha nunca tinha ido dormir na casa da amiga ALICE, ela apenas ia com frequência para brincar durante o dia”
; (...)” (fls. 19/20).

Durante audiência instrutória, a testemunha comunicou que tomou conhecimento dos fatos, eis que na escola pediram para que os alunos escrevessem uma redação, cujo tema era os quatro momentos relevantes da vida do aluno, diante disso, no decorrer da redação, sua filha narrou o abuso. Comunicou que deixou DHEISSY dormir na casa da sua amiga ALICE apenas uma vez, porém, ela sempre passava o dia brincando na residência de ALICE.

Informou que
após a vítima escrever a redação, a diretoria da escola chamou a declarante, bem como a mãe da ALICE (Sra. REJANE) para irem até lá conversar, porém, antes de irem até a escola, a REJANE conversou consigo, sendo que no momento da conversa, pôde perceber que ela já tinha tido conhecimento do abuso.

Disse que após tomar conhecimento dos fatos, DHEISSY lhe informou que logo após ter acontecido o abuso conversou com a REJANE a respeito, ou seja, que esta sempre soube do crime. Afirma que apenas tomou conhecimento sobre os fatos quando a escola lhe chamou para conversar, sendo que antes disso ninguém, nem mesmo sua filha, havia lhe narrado o acontecido.

Comunicou que, assim que foi ao colégio conversar sobre os fatos, foi até a Delegacia de Polícia registrar o Boletim de Ocorrência e tomar as devidas providências. Ao ser questionada, afirmou que a REJANE, quando foi conversar consigo, insistia em dizer que tudo era invenção da DHEISSY e que os fatos não teriam acontecido.

Informou que todas as vezes que DHEISSY foi ouvida, ou seja, na escola, na Delegacia de Polícia e no Conselho Tutelar, ela confirmou os fatos, afirmando que estava dormindo na casa de sua amiga ALICE, momento que o padrasto dela abaixou sua calcinha e mexeu com os dedos nas suas partes íntimas, ou seja, na sua vagina, sendo que ele só parou quando a REJANE, a qual estava em outro cômodo (quarto), fez barulho, vindo ele se assustar e interromper o ato.

Quando questionada, afirmou que sua filha não costuma a mentir ou inventar coisas. Por fim, disse que DHEISSY mudou muito após os fatos, sendo que atualmente até está realizando consultas com a psicóloga.

A menor ALICE MIRELLY DOS SANTOS, quando ouvida na fase policial, aduziu
:

“(...) QUE e “ex-amiguinha” da DHEISSY; Que não é mais amiguinha da DHEISSY porque “ela conta muita mentira e eu não acredito nela”; Que pararam de ser amigas “vai fazer um mês”; Quanto ao tipo de mentira DHEISSY conta, a informante disse: “ela conta um monte, mas eu não me lembro muito bem”; Perguntei: A DHEISSY dormiu na sua casa esses dias? “dormiu, uma única vez”; Ela foi dormir lá para vocês brincarem? “Não, nós não brincamos”; Disse que “cada uma dormiu em um sofá, na sala de sua casa e que dormiram cedo”; Você tem padrasto? Como ele chama? “sim, ele chama DIEGO”; E você gosta do DIEGO? A informante pensou... daí disse: “éee... gosto, mas eu não tenho liberdade com ele e nem ele comigo. A gente nem se fala direito”; De que liberdade você fala? “Não temos liberdade!”; Por que? A quanto tempo ele é casado com sua mãe? “Vai fazer quatro anos”; Por que vocês não conversam? “A gente não conversa muito, porque ele não gosta de liberdade, ele é chato... ele é meio que chato” E como foi o dia que a DHEISSY dormiu na sua casa? “ixi tia, faz um pouquinho de tempo”; Mas aconteceu alguma coisa naquela noite? “Tia eu não lembro porque eu durmo e não lembro de nada, não vejo nada, tem vez que eu até faço xixi na cama porque eu tenho preguiça de levantar”; A DHEISSY reclamou alguma coisa pra você da noite que dormiu lá? “Não, nunca reclamou de nada. Se ‘reclamasse’ eu não lembro. Mas não! Certeza que não! Ela não reclamou de nada”; A DHEISSY levantou para ir ao banheiro a noite que dormiu em sua casa? “não sei tia”; Ela dormiu a noite inteira em outro sofá, ou depois ela foi se deitar perto de você? “Dormiu a noite inteira no outro sofá”; O seu padrasto costuma levantar a noite para ir ao banheiro? “não sei!” Depois acrescentou: “Eles levam um ‘piniquinho’ pro quarto pra ele não levantar porque ele é sonambulo a noite”; Como você sabe que ele é sonambulo? “É porque tem vez que eu vou beber água e vejo ele indo no banheiro de olho fechado”; Mas você não disse que você é preguiçosa e não levanta nem para fazer xixi? “levantar eu levanto, não pra fazer xixi, eu levanto pra beber agua porque minha garganta fica seca e não consigo nem respirar, daí tenho que beber um pouco de água”; Seu padrasto tem celular: “não!”; E sua mãe? “tem!”; A DHEISSY relatou aqui na delegacia que contou pra você... a informante nem deixou eu concluir a pergunta e disse: “dentro do ônibus ela me contou e eu nem acreditei muito bem nela”; Ela contou o quê? Ela contou que o DIEGO tava tocando nela e tava tirando a calcinha dela e ela deu um chute na cara dele. Mas eu não acreditei porque ela não é de liberdade com ninguém, nem com minha mãe direito ele tem liberdade”; A DHEISSY contou para sua mãe também? “Eu contei pro meu padrasto e meu padrasto contou pra ela. “ele mandou eu chamar a DHEISSY e a minha mãe, daí a DHEISSY explicou pra minha mãe muito bem, mas minha mãe não acreditou nela porque ela é mentirosa, falsiane”; E o DIEGO falou o que quando a DHEISSY contou? “Ele pediu explicação umas cem vezes, mas ela não conseguiu explicar porque ela ria muito. Daí depois eu falei pra minha mãe que ia beber agua e fiquei lá fora e não escutei mais nada. E foi só. Ponto final”; Como a DHEISSY contou pra sua mãe o que aconteceu? “tia, eu não lembro muito bem”; A DHEISSY conversou com sua mãe na frente do DIEGO? “Conversou um pouquinho, mas meu padrasto tinha que trabalhar e elas duas ficaram conversando. Entendeu? Daí eu vi o meu padrasto saindo e eu não lembro mais de nada porque eu tava lá fora”; E quem contou para a mãe da DHEISSY? “minha mãe”; Depois que fiz a leitura do acima redigido para a informante ela concordou que estava tudo como respondeu e disse: “minha mãe levantou umas cinco ou quatro vezes para cobrir ‘nóis’ e ela não viu nada. Como ele ia mexer com ela se minha mãe ia pegar ele no flagra”; Depois vendo que o procedimento estava exposto na minha frente pediu: “posso ler o que a DHEISSY disse aqui?” Eu neguei. (...)” (fls. 22/23).

Quando auscultada em Juízo
, a menor comunicou que, de fato, a DHEISSY dormiu em sua casa consigo no mesmo colchão (insta consignar que, na DEPOL, a menor informou que elas dormiram separadamente, cada uma em um sofá), sendo que foram dormir era umas “vinte e pouquinho”; que no outro dia, quando estavam na casa da DHEISSY, ela lhe disse que o padrasto da declarante havia abaixando sua calcinha e tocado nela (importante mencionar que na DEPOL, a menor informou que a vítima lhe contou no ônibus). Informou que naquela noite se levantou uma (01) vez durante a madrugada para ir ao banheiro.

Quando questionada se o seu padrasto, ora réu, é sonambulo, a menor informou que não, assim, o Promotor de Justiça leu parte do seu termo de declarações da fase inquisitiva, qual seja: “Eles levam um ‘piniquinho’ pro quarto pra ele não levantar porque ele é sonambulo a noite”; Como você sabe que ele é sonambulo? “É porque tem vez que eu vou beber água e vejo ele indo no banheiro de olho fechado”, assim, a declarante informou que disse isso porque o acusado não acende a luz para ir ao banheiro, razão pela qual, achava que ele estava dormindo.

Informou que ela e a vítima brigavam praticamente todos os dias. Comunicou que a sua genitora REJANE pediu para chamar a DHEISSY para ir à sua casa contar sobre os fatos, sendo assim, a vítima foi sozinha, momento que narrou para REJANE exatamente aquilo que disse para si. Disse que quando DHEISSY foi até sua residência conversar com sua genitora REJANE, o seu padrasto, ora réu, estava se trocando para ir ao trabalho, portanto, não participou da conversa (frisa-se que na DEPOL, a menor disse que o acusado participou do início da conversa)
.

Quando questionada sobre o que exatamente DHEISSY contou, a declarante informou que a vítima disse que seu padrasto abaixou sua calcinha até em baixo do joelho, assim, ele ouviu alguma coisa e foi diretamente para o quarto, sendo que após ele sair, a vítima tampou o rosto com a coberta, momento que ele voltou, baixou sua calcinha de novo e mexeu em sua vagina.

Por fim, informou que soube que a vítima narrou o acontecido em uma redação da escola, porém, não sabe ao certo o que ela escreveu.

A convivente do réu, Sra. REJANE VERONICA DOS SANTOS, quando auscultada na fase extrajudicial, narrou:

“(...) QUE DHEISSY e sua filha (ALICE) são amiguinhas, mas agora estão brigando porque DHEISSY fica xingando ALICE; Que há alguns dias, DHEISSY pediu para ir dormir na sua casa e a princípio não queria aceitar porque a casa onde mora é muito pequena, tendo só: sala, cozinha, quarto e banheiro; Que a cama de ALICE havia quebrado e ela estava dormindo no colchão na sala, mas, DHEISSY insistiu tanto que a declarante aceitou que ela fosse dormir lá; Relata que DHEISSY foi dormir lá em uma quarta-feira; Que ALICE e DHEISSY dormiram juntas no colchão (de solteiro), na sala; Que levantou umas três vezes a noite para cobri-las e disse que naquela noite choveu e trovejou muito; Depois adormeceu; No dia seguinte levantou-se, seu marido foi trabalhar e depois as meninas acordaram; Que foi dar café para elas e perguntou se estava tudo bem, se tinham dormido bem e se tinham ouvido os trovões a noite e ambas disseram que não ouviram nada; “Passado um dia, minha menina chegou com uma conversa que DHEISSY tinha falado que viu o tio passar a mão nela.
Imediatamente mandei chamar ela, sentei eu ela e minha filha no sofá e falei pra ela me contar o que tinha contado pra ALICE. Ela disse: tia eu não sei se era ele, só vi quando passou a mão ‘ni’ mim e era um vulto com uma lanterna”; A declarante disse que negou porque não tem lanterna em sua casa e seu quarto tem chave; Que questionou algumas vezes DHEISSY perguntando se ela tinha certeza e se era verdade o que estava dizendo e ela só “ria e dizia que era verdade”; Todavia, a declarante diz que não acreditou porque “eu estava falando de uma coisa tão séria e ela rindo daquele jeito?” Que também disse a DHEISSY que era para ela falar a verdade porque ia contar o fato a mãe dela e depois iam levá-la para fazer exames e “se DIEGO tivesse passado a mão nela ou feito alguma coisa com ela no exame ia aparecer”; Que DHEISSY concordou dizendo somente “tá”; Que orientou DHEISSY a não contar nada para ninguém na rua porque ia conversar com a mãe dela;

Que passou alguns dias e a escola onde DHEISSY estuda chamou a declarante e lá a colocaram a par do que DHEISSY havia relatado em uma atividade na escola; No mesmo dia a noite a declarante mandou mensagem para LUCILENE (mãe da DHEISSY) ir em sua casa para conversarem; Lá contou para LUCILENE tudo o que DHEISSY havia lhe contado e disse para LUCILENE conversar com ela para saber o que realmente tinha acontecido
; Depois disso LUCILENE também foi chamada na escola e foi conversar com a declarante e disse que o exame não tinha dado nada, que não queria dar continuidade no feito, mas que o Conselho lhe disse que ela não tinha escolhas; Perguntei: Você tem sono pesado? “não, não durmo pesado, até se abrir a porta do quarto eu escuto porque faz zuada. Só minha menina que tem o sono um pouco mais pesadinho, mas eu acordo fácil”;
Você percebeu se seu marido se levantou para ir ao banheiro na noite que DHEISSY dormiu em sua casa? “Sim. Eu percebi sim, porque eu tava acordada quando ele levantou. Eu também levantei junto. Ele levantou eu não demorei nada e levantei junto. Eu levantei também pra colocar os panos debaixo da porta, porque quando chove tem que colocar pano.
Ele ainda tava no banheiro e eu perguntei: o que você ta fazendo ai? Ele disse: Tô com dor de barriga.

Eu cobri as meninas e voltei a deitar. Eu vi quando ele voltou, fechou a porta r deitou. Ele não demorou muito”; Você acenderam alguma luz quando levantaram? “a do banheiro!”; É costume do seu marido se levantar a noite para ir ao banheiro? Não, não é costume. Às vezes a gente levanta para ir ao banheiro, ir beber água, a ALICE também as vezes levanta”; Seu marido tem celular? A declarante informou que eles só tem um celular com dois chips que geralmente fica com ela e ele só olha quando chega em casa a noite; A declarante mostrou um celular que é um aparelho Samsung, de cor branca, pequeno, que não tem lanterna;
Seu marido é sonambulo? “Não, nunca vi isso!”; Vocês usam penico em casa? “Não! A gente não usa isso em casa, já usou na fazenda”; O DIEGO tem uma boa relação com sua filha? “Sim!”; Ele conversa bastante com ela? “Conversa! Ele dá bastante conselho pra ela. Nas férias da escola ele ensina, põe livro pra ela ler, ensina ela fazer conta”
; (...)” (fls. 25/26).

Ao ser ouvida em Juízo, a informante comunicou que no dia em que DHEISSY dormiu na sua casa, ela e sua filha dormiram juntas em um colchão de solteiro que estava na sala, próximo ao sofá. Assim sendo, tendo em vista que naquela noite estava chovendo muito, a declarante levantou cerca de três (03) vezes para ver se não estava entrando água por debaixo da porta e, então, após a terceira vez, viu que as meninas estavam dormindo tranquilamente, razão pela qual, foi se deitar e somente acordou no outro dia de manhã.

Narra que, quando acordou, perguntou às meninas se haviam dormido bem e se haviam ouvido a chuva e os trovões, tendo as menores respondido que dormiram bem e que não ouviram nada. Assim, uns três (03) dias após, sua filha ALICE reclamou para si que ela e DHEISSY estava brigando muito na escola, tanto é que a declarante e a Sra. LUCILENE (mãe da DHEISSY) foram chamadas pelo motorista do ônibus para irem conversar na colégio, eis que DHEISSY xingava muito a ALICE, razão pela qual, a informante proibiu que ambas continuassem a brincar; que sua filha ALICE disse que DHEISSY lhe continuou xingando e disse que falaria “um monte de coisa”, sendo assim, cerca de uma (01) semana após, a história veio à tona.

Comunicou que a escola lhe chamou para conversar, eis que DHEISSY havia escrito uma redação, momento que relatou o abuso sexual. Informou que antes da escola entrar em contato consigo, sua filha ALICE lhe contou que DHEISSY narrou para si que o acusado havia mexido consigo, sendo assim, a declarante pediu para ALICE levar DHEISSY até sua casa para conversarem sobre o ocorrido.

Assim, ao conversar com DHEISSY, ela informou que o réu, o qual estava segurando uma lanterna, foi ao seu encontro e passou a mão em si, assim, a declarante pediu para que não contasse isso a ninguém, eis que iria conversar com sua genitora, dessa forma, foi conversar com a Sra. LUCILENE, momento que disse que ela poderia fazer o que quisesse sobre os fatos, mas, que não pode dizer se era verdade ou mentira, já que na sua casa não tinha nenhuma lanterna.

Informou que achou estranho o fato de a DHEISSY ter dado risada durante toda a conversa que teve com ela. Disse que no dia dos fatos foi a primeira vez que a vítima dormiu em sua residência.

O acusado MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA, quando interrogado na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) Inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: ESTUPRO DE VULNERÁVEL, às perguntas da autoridade policial, VOCÊ abusou sexualmente da infante DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA? RESPONDEU: "Não!"; Você passou a mão na genitália dela enquanto ela dormia na noite que ala pernoitou na sua sua residência? "Nunca. Nunca toquei nela"; Você a conhece? "Conheço de vista porque ela brinca com minha enteada, mas nunca fui de conversar com ela e nem nada assim"; A DHEISSY dormiu uma noite em sua residência esses dias? "Dormiu. Uma noite de quarta-feira"; "Ela dormiu em que cômodo da casa? "Olha, inclusive lá na casa só tem um quarto, uma sala e uma cozinha. Ela dormiu na sala com minha enteada, porque a cama da minha enteada quebrou e elas 'dormiu' no mesmo colchão no chão";
Você se levantou naquela noite para ir ao banheiro? "Levantei uma vez e depois eu levantei com minha esposa pra gente colocar um plástico na porta pra não entrar água pra dentro de casa porque fava chovendo"; Então você levantou uma vez sozinho para ir ao banheiro e outra vez com sua esposa? "Isso"; Quando você se levantou sozinho, você levantou para quê? "Eu fui ao banheiro";
A casa fica toda escura durante a noite? "Isso, só a luz do fundo que fica acesa"; Fundo que você diz é área? "É, a área do fundo";
Ao levantar você usou alguma luz para se orientar? " nenhuma. Eu só acendi a luz do quarto na hora que eu levantei, e, o quarto é bem perto do banheiro"; Você foi até a sala para saber se elas estavam bem, se estavam dormindo, se estavam cobertas? "não, quem foi, foi minha esposa; De acordo com interrogando sua esposa levantou umas três/quatro vezes para ver as meninas porque estava trovejando muito e ela ficou com medo";
Você costuma usar a lanterna do celular quando levanta a noite? "Não, inclusive o celular que a gente tem, nem lanterna tem. O celular é da minha esposa e meu chip fica nele. Tem o meu chip e o dela e, ela que fica com o celular'; Você viu ou percebeu se DHEISSY levantou para ir ao banheiro naquela noite? "Não, não cheguei a perceber"; Você tem sono leve? "Não!"; Vocês usam penico no quarto? "A gente usava quando morava na fazenda, aqui a gente não usa não"; Como chegou ao seu conhecimento que DHEISSY estava te acusando de ter passado a mão na genitália dela?
"Minha enteada que me contou"; Que depois que a enteada lhe contou, esperou a esposa chegar do trabalho e conversou com ela e com a enteada; Que sua esposa mandou chamar DHEISSY e passaram a conversar os quatro; Que DHEISSY " falou que tinha visto uma lanterna lumiando' na sala, mas nessa parte ela já mentiu porque a gente não tem lanterna no celular e nem lanterna a pilha. Depois ela disse que acordou a noite assustada e que viu uma luz, mas não tinha certeza. Depois ela disse que tinha levantado para ir ao banheiro, mas minha esposa diz que não percebeu ninguém indo no banheiro. E, minha esposa disse que ela ficava rindo tempo todo"; Você participou o tempo todo da conversa? "Não, só de uma parte porque eu já estava voltando pro serviço";

Você sabe se sua esposa pediu segredo sobre essa conversa? "Não, minha esposa disse para ela não ficar com essa conversa na rua porque ia chamar a mãe dela para conversar, e eu falei pra minha esposa chamar os pais dela lá em casa pra esclarecer essa conversa"; O pais da DHIESSY foram em sua casa para conversarem? "só a mãe dela"; Você falou com a mãe dela? "eu e minha esposa 'conversou' com a mãe dela, porque isso é uma coisa muito séria pra sair com essa conversa";
E
quanto a sua enteada, você tem um bom relacionamento com ela? "Não! o único relacionamento que a gente tem é de padrasto, mas eu cuido dela como um pai, inclusive eu falei pra minha esposa que quero colocar meu nome no registro dela, porque quero registrar ela como minha filha, porque ela não tem o nome do pai dela no registro. Eu converso com ela, mas a gente não tem nenhum tipo de brincadeira";
(...)” (fls. 32/34).

Em seu interrogatório judicial o réu negou as acusações, sendo que quando questionado acerca do motivo da vítima ter “inventado” os fatos,
o acusado comunicou que após sua enteada ALICE começar a andar com a vítima, ele notou mudança no comportamento de ALICE, eis que ela passou a falar muita besteira, assim, proibiu que sua enteada continuasse andar com a vítima.

Informou que
após a ALICE dizer à vítima que não poderia mais ter amizade consigo, ela passou a arrumar briga com ALICE, bem como, disse que iria fazer “fuxico” sobre sua casa, no entanto, mesmo após isso, deixaram a menor dormir em sua residência
, pois ela pediu, eis que seu pai estava embriagado e agredindo sua genitora.

Disse que
um dos motivos de ter pedido para sua enteada se afastar da vítima foi porque em um dia viu que a DHEISSY estava vendo um vídeo pornô com um celular de terceiros
. O réu negou ser sonâmbulo e informou que raramente se levanta durante a noite para ir ao banheiro.

Pois bem.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a “persecutio criminis”, constato que o réu MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, em face da vítima DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA.

A vítima DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA, quando ouvida na fase judicial, corroborou integralmente suas declarações proferidas na Delegacia de Polícia, comunicando que, de fato, o réu abaixou sua calcinha na altura dos joelhos e passou a mão em sua vagina.

Outrossim, o réu MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA informou que acredita que a menor tenha inventado tais fatos, eis que proibiu sua enteada ALICE de manter a amizade consigo, sendo que quando ALICE disse a DHEISSY que não poderiam mais ser amigas, ambas passaram a brigar constantemente, bem como, DHEISSY disse que iria “fazer fuxico” sobre sua casa.

No entanto, apesar de o réu ter alegado que mesmo após tudo isso, ele e sua esposa deixaram a vítima dormir, pela primeira vez, em sua casa, eis que a menor e sua genitora pediram, devido a uma discussão que estava ocorrendo na sua residência, constato que a estória não faz sentido, até porque, em nenhum momento a vítima DHEISSY, sua genitora LUCILENE, a ALICE ou a Sra. REJANE, narraram que tenha sido esse o motivo de DHEISSY dormir na casa de ALICE, estando, portanto, a história contada pelo réu sem nenhuma corroboração e em total desarmonia com as provas colhidas.

Na mesma senda, a menor ALICE MIRELLY DOS SANTOS, nas duas (02) vezes em que foi ouvida, divergiu, por várias vezes, seu depoimento, restando evidente que ela foi persuadida a mentir e omitir fatos para acobertar o acusado.

Sendo assim, diante de todo o exposto, bem como, diante das declarações contundentes prestadas pela vítima DHEISSY KELLY FERREIRA DE SOUZA e por sua genitora, Sra. LUCILENE SANTOS FERREIRA, entendo que a denúncia ofertada pelo Ministério Público deve ser julgada procedente.

Também, cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume especial relevância, notadamente no caso “in concreto”, no qual a vítima ratificou integralmente em Juízo as declarações proferidas em sede policial, declinando detalhes significativos da prática delitiva.

Desse modo, impende consignar que o relato prestado pela vítima lesada, em ambas as ocasiões em que ouvida, foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar os atos libidinosos praticados pelo réu.

Diante do exposto, imperiosa a condenação do réu MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA pela prática do crime de estupro de vulnerável, insculpido no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, não havendo, portanto, o que se falar na absolvição, ante a insuficiência probatória, conforme postulado pela Defesa.” (Id. 120161981 – Negritei).

Observa-se que, das declarações e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, ou seja, em ambas as fases processuais, não deixam margem a dúvidas quanto a autoria, principalmente no que se refere as declarações da vítima, atribuindo a conduta criminosa ao apelante.

Nota-se que, a vítima foi ouvida por diversas vezes durante a persecução penal e, em nenhuma das vezes apresentou qualquer divergência ou contradição em suas declarações, mesmo tendo sido chamada pela convivente do apelante para conversar sobre o assunto, tendo sido, inclusive, orientada a não comentar com ninguém sobre os fatos. Ao passo que, se olharmos os depoimentos prestados pelo réu, sua convivente e sua enteada, em vários momentos veremos contradições, como por exemplo: porque e em quais condições a vítima foi dormir na residência do apelante, o momento em que a vítima relatou o ocorrido para sua amiguinha Alice, a conversa posterior da convivente Rejane com a vítima sem a presença de sua genitora e sem levar ao seu conhecimento, além do fato do réu afirmar que antes da data do fato, havia proibido a enteada de ter amizade com a vítima em razão de seu “comportamento”, e que teria visto a vítima assistindo “vídeo pornô” em celular de terceiro, sem apresentar qualquer prova do alegado. E mesmo assim, permitiu que fosse dormir em sua residência.

O que se vê é que, o apelante tenta a todo tempo diminuir a confiabilidade das declarações dadas pela vítima. Sendo i
mperioso mencionar que, embora o apelante negue a autoria dos fatos, não apresentou justificativa plausível que levaria a vítima a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

Logo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, diante das provas colacionadas, que não deixam dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime em análise, restando demonstradas de forma indubitável pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

Por fim, o apelante requer seja a pena fixada em seu mínimo legal. Contudo, observa-se que há ausência de interesse recursal. Visto que a pena já foi fixada no mínimo legal permitido, considerando que a pena imputada à norma penal violada (art. 217-A, do CP) é de
reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Vejamos:

“
Art. 217
-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
”

Logo, não conheço do recurso neste ponto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcos Diego de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença ora guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022